Tribunal: TJDFT
Processo: 0739724-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739724-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR DA SILVA XAVIER AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BMG SA, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO PAN S.A, SABEMI SEGURADORA SA, CARTÃO BRB S/A D E S P A C H O Antes de analisar o requerimento de antecipação de tutela recursal, intime-se o Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se fora designada audiência de conciliação e mediação, nos termos da certidão de ID 111175409 (processo de origem). Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de dezembro de 2021 17:33:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador